Tribunal: STF
Processo: ARE 1341904
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por ESPÓLIO DE JUAREZ MOREIRA MACEDO em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 767, fl. 3):
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. AGRAVOS RETIDOS. PRELIMINARES. TÍTULOS DE DOMÍNIO CONCEDIDOS PELO ESTADO DO PARANÁ A PARTICULARES. IMÓVEIS SITUADOS EM FAIXA DE FRONTEIRA. NULIDADE. DISPENSABILIDADE DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 'DESAPROPRIAÇÃO'. INCABÍVEL CONDENAÇÃO DO MPF EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PREQUESTIONAMENTO”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 828; Vol. 838; Vol. 840; Vol. 846; Vol. 848), foram todos rejeitados (Vol. 861).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 931), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente aponta violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, na medida em que o acórdão recorrido violou a segurança jurídica e a coisa julgada relativa à decisão indenizatória proferida em 1994. 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, o que faz incidir o óbice da Súmula 286 do STF; e (b) a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa (Vol. 1024).
    No Agravo, a parte refuta os óbices apontados (Vol. 1106).
    É o relatório. 
    Em relação à afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Quanto ao mais, colhem-se, na parte em que interessa, os fundamentos da sentença de primeiro grau, confirmados pelo acórdão recorrido (Vol. 767, fl. 6):
    “3. Coisa julgada. Aponta-se violação da coisa julgada, porquanto já houve reconhecimento do direito dos réus em receber a indenização, por serem os legítimos proprietários dos imóveis atingidos pela desapropriação, cuja decisão já transitou em julgado. Dizem os réus que não é aplicável a ressalva contida no art. 34 da Lei nº 3.365/41 e que a ação civil pública não pode fazer as vezes de ação rescisória. 
    Em análise de ação civil pública proposta pelo INCRA, com o fim de invalidar condenação operada nas ações expropriatórias, já tive a oportunidade de reconhecer a violação à coisa julgada e, conseqüentemente, determinar a extinção do processo sem julgamento do mérito. 
    Na referida ação civil pública, o INCRA fundamentava seu pedido na necessária observância do que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 52.331 que declarou e reconheceu como de propriedade da União as terras devolutas localizadas em faixa de fronteira. 
    Esses argumentos conduziram este Juízo a indeferir a inicial, porquanto a tentativa de invalidar o que fora decidido na ação expropriatória já não seria mais admissível, pois o instrumento adequado a isso seria a ação rescisória. Com efeito, nesta parte, a decisão foi assim redigida: 
    O ponto central da presente discussão constitui-se, portanto, na análise do que seja 'coisa julgada' para o fim de apontar a decisão que tem força de execução: aquela proferida pelo STF no RE 52.331/PR ou aquela proferida no âmbito do processo nº 00.00.57777-4, que tramita perante a 9ª Vara Federal de Curitiba. Ou melhor, o INCRA sustenta não haver possibilidade de formação de coisa julgada contra a decisão proferida pelo STF (RE 52.331/PR), de modo que a decisão que determinou a condenação do INCRA seria eivada de nulidade absoluta. 
    No entanto, não é essa a solução adequada. 
    A coisa julgada, que é conceito constitucional e legal, se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e já decidida por sentença, contra a qual não caiba mais recurso (art. 301, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil). É sensível a proteção dispensada pelo ordenamento jurídico à coisa julgada. Sua autoridade cria para o juiz um impedimento de proferir nova decisão sobre matéria em que esta tenha se verificado. 
    A coisa julgada impede que nova demanda seja proposta acerca da mesma lide, proibindo que qualquer juiz venha decidir a mesma ação. Seu fundamento está na necessidade de se imprimir estabilidade às relações jurídicas. 'Após o trânsito em julgado da sentença e ocorrendo a coisa julgada material, ainda há uma possibilidade de desfazê-la por meio da ação rescisória (arts. 485 e s.), em caso de grave defeito formal ou de conteúdo da decisão, mas até o prazo máximo de dois anos. Após, a coisa julgada torna o branco preto e o preto branco, porque não há mais possibilidade de modificação mesma da sentença errada' (Vicente Greco Filho, Direito processual civil brasileiro, 2º vol., Saraiva, 4ª ed., p. 239). 
    No presente caso, por não estar alertado do conhecimento jurídico de que as terras lhe pertenciam, o INCRA ingressou com ação de desapropriação de terras localizadas na faixa de fronteira, desafiando (em prejuízo próprio) decisão já proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 52.331/PR. Este julgado recusou validade a diversas concessões de terras devolutas situadas na margem esquerda do Rio Paraná, reconhecendo o domínio da União sobre essas áreas. 
    No entanto, como já foi relatado, o INCRA (mesmo sabendo que a União era proprietária das referidas terras), ingressou com ação expropriatória, fixando o preço a ser pago aos pretensos proprietários. Vencedora na demanda, agora vem reclamar a existência de coisa julgada, para afastar seu dever de indenizar os réus da ação expropriatória. 
    O afastamento dos efeitos da coisa julgada, a teor do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, somente pode ser operado pela via da ação rescisória. É que, fora das hipóteses em que caiba recurso próprio, o desfazimento do julgado só pode ser efetivado pela via estreita da rescisória. Como dito, a coisa julgada é um bem jurídico que tem inclusive proteção constitucional. Daí decorre que não pode ficar ilesa a sentença que a tenha violado, cabendo, na espécie, e pelo prazo fatal de dois anos, a propositura da ação rescisória para a sua desconstituição. 
    Na hipótese dos autos, não há dúvida razoável de que o segundo julgado entrou em colisão frontal com o princípio constitucional da coisa julgada. No entanto, o próprio INCRA é quem deu causa à formação de decisões díspares, ao propor a ação expropriatória. Portanto, se houvesse interesse na preservação do primeiro comando judicial, deveria lançar mão da ação rescisória, a fim de desconstituir o segundo. Do contrário, não sendo rescindida, a despeito de ofender a coisa julgada, a segunda sentença tem eficácia como título autônomo, proporcionando, inclusive, força executiva, restando vedado ao Juiz evitar sua eficácia. 
    A propósito, é providencial a lição do mestre Pontes de Miranda: 'Observe-se, porém, que o direito brasileiro faz irrescindível, após o biênio, a sentença infratora, o que a sobrepõe, portanto, à outra. O ponto que acima ferimos não é a primeira vez, nesta obra, que nos interessa. A propósito da coisa julgada material, a sentença posterior, rescindível por violação da res judicata, irrescindível torna-se, se preclui o prazo para a propositura da ação rescisória. Os efeitos em que a sentença cuja res judicata foi ofendida podem ter sido definitivos. Mas, se algum efeito não se produziu, a segunda sentença, que era rescindível por ofendê-lo, impede-o, pois quem tinha a pretensão à rescisão não a exerceu e a perdeu, definitivamente' (Tratado da ação rescisória, Forense, 5ª ed., p. 245). 
    Assim, atento à lição do mestre, ainda que se verifique a ocorrência de ofensa à coisa julgada, não há como afastar a sua certeza e imutabilidade, sendo defeso ao juiz negar sua eficácia. Neste aspecto, portanto, não assiste razão ao INCRA, ao exigir o cumprimento do julgado do Supremo Tribunal Federal. 
    Com efeito, o INCRA - autor da ação de desapropriação -, sabedor que era do fato de que as terras localizadas na faixa de fronteira eram de propriedade da União (o que, em sua análise, já seria suficiente para invalidar os pagamentos de indenização), não colocou em dúvida os títulos que os expropriados possuíam. Desse modo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região não teve oportunidade de manifestar-se e, em tese, 'desrespeitar' a decisão de nossa Corte Suprema. 
    No entanto, como já dito anteriormente, a formação da coisa julgada impede a discussão destes fatos, na medida em que impõe ao INCRA a condenação dos expropriados, sem possibilidade de reversão. 
    No caso em análise, o INCRA alega que o erário federal não pode 'arcar com o ônus indenizatório que seria naturalmente decorrente da desapropriação, porquanto as terras em comento são e sempre foram de titularidade do próprio patrimônio público federal' (fl. 46). No entanto, se isto é verdade, não é compreensível como o INCRA propôs a combatida ação de desapropriação, mesmo sendo conhecedor (e isso não se pode negar, dada a sua qualidade de órgão executor da política fundiária no País) de que a faixa de fronteira é domínio da União. 
    E se propôs indevidamente a referida expropriatória, é curioso que agora venha cobrar medidas moralizantes contra pessoas que não tinham o dever de saber do desenvolvimento histórico do domínio federal da faixa de fronteira, ou mesmo de profissionais do Direito que exerceram de boa-fé seus encargos. É ainda mais curioso que o único causador desse dano a que faz referência a inicial - a própria autarquia federal, pois foi ela quem movimentou a máquina judiciária, solicitando a entrega de recursos públicos aos expropriados - venha se furtar a essa responsabilidade, impingindo-a a terceiros. 
    O INCRA faz acusações como se tudo tivesse partido de terceiros! 
    E além do mais, desafiando a coisa julgada, vem a destempo, por meio da ação civil pública, propor por via oblíqua uma ação rescisória. 
    O art. 3º do Código de Processo Civil diz que 'para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade'. O interesse, por sua vez, envolve uma relação de necessidade e adequação. Assim, além da necessidade de se recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, o autor deve manejar a ação que seja adequada à obtenção do resultado pretendido. 'Haverá, pois, falta de interesse processual se, descrita determinada situação jurídica, a providência pleiteada não for adequada a essa situação' (Vicente Greco Filho, Direito processual civil brasileiro. 1º vol. 6ª ed., Saraiva, p. 81). 
    Como bem sustenta José Frederico Marques, 'somente há interesse quando se pede uma providência jurisdicional adequada à situação concreta a ser decidida. É preciso que se examine em que termos é formulada a exigência que se contém na pretensão, para que verifique da existência do interesse de agir' (Instituições de direito processual civil. vol. II. 2ª ed., Forense, p. 33). 
    No caso em análise, o INCRA pede que os réus sejam condenados 'a restituir ao Tesouro Nacional os valores eventualmente recebidos por cada um na ação de desapropriação' (fl. 61). Para isso, pede também que seja 'declarada a inexistência de direito, relação ou vínculo jurídico à obtenção de indenização na Ação de Desapropriação, no processo principal (autos nº 00.00.57777-4) e desmembrado (autos nº 2001.70.00.016323-0), em curso perante a d. 9ª Vara dessa Seção Judiciária de Curitiba' (fl. 61). 
    Ou seja, é evidente que o INCRA busca a rescisão do julgado levado a efeito pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, utilizando-se de via inadequada (a ação civil pública), faltando-lhe interesse de agir, e em Juízo incompetente para tanto (art. 108, I, b, da Constituição Federal).
    Por tudo isto, entendo que a inicial merece ser indeferida e, por conseqüência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, a teor o art. 267, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. 
    Naquele processo, o INCRA apelou da referida decisão. No entanto, ainda estou convencido de sua correção. 
    Porém, como já ressaltado anteriormente, a causa de pedir da presente ação civil pública (bem como seu pedido) difere substancialmente daquela exposta na inicial da ação manejada pelo INCRA. 
    Com efeito, o Ministério Público Federal não procura anular os efeitos da condenação transitada em julgado na ação expropriatória. Ao contrário, reconhecendo sua autoridade, pede apenas que a questão dominial seja posta em discussão para que, ao final, declarando a titularidade da União sobre a área expropriada, o valor da indenização seja carreado ao ente federal. Com isso, o processo de desapropriação seria preservado, permitindo-se dar vida ao que dispõe o art. 20 do Decreto-lei nº 3.365/41, no sentido de que a contestação só pode versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço e que qualquer outra questão deve ser decidida por ação direta. 
    Ademais, o Decreto-lei nº 3.365/41, em seu art. 34, parágrafo único, reza que 'se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo', o que demonstra que a titularidade do imóvel não é objeto do julgado e sobre a mesma não se perfaz a coisa julgada, nada impedindo que o Ministério Público Federal, por meio de ação civil pública, discuta a prova da propriedade do bem, haja vista que a ação expropriatória se limita a apreciar aspecto formal de uma das condições da ação que é a legitimidade passiva, que em nada se assemelha à titularidade do direito discutido.
    Não há, portanto, a alegada ocorrência de violação da coisa julgada.” 
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DESVIO DE FINALIDADE. TREDESTINAÇÃO. INCORPORAÇÃO DO IMÓVEL AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. INVIABILIDADE DE RETROCESSÃO. INDENIZAÇÃO PELA EXPROPRIAÇÃO DO BEM CUMULADA COM NOVA INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS FIXADA EM AÇÃO ANULATÓRIA. BIS IN IDEM E COISA JULGADA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).
    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.297.279-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/3/2021)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA VALIDADE DOS TÍTULOS DE DOMÍNIO. COISA JULGADA MATERIAL NÃO VERIFICADA. TÍTULO JUDICIAL PREJUDICADO E SEM EXECUTIVIDADE POR FALTA DE EFICÁCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame dos fatos e provas da causa, o que atrai, inevitavelmente, a incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedente. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (RE 1.143.761-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe De 1º/9/2020)
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Coisa julgada e devido processo legal. Tema nº 660. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Direito Administrativo. Desapropriação indireta. Terra devoluta do Estado. Indenização. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371/MT-RG (Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Incidência, ademais, da Súmula nº 636/STF.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.230.730-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 14/10/2020)
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível aferir os limites objetivos da coisa julgada, além de uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.259.511-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente